Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu as preliminares de ilegitimidade das partes suscitada em impugnação a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública oriunda da ação coletiva no 32.159/97.
2. A Lei Distrital no 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações.
3. Apesar da alegação de que a agravada ocupe o cargo de auxiliar de educação e que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) representa a sua categoria funcional, ela também é representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidora estatutária do DISTRITO FEDERAL.
4. Recurso conhecido e desprovido.